Tribunal: STF
Processo: HC 69535
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU A
EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO MANDADO DE PRISÃO. RÉU QUE RESPONDEU   AO
PROCESSO EM LIBERDADE.
          JULGAMENTO NÃO UNÂNIME, QUE PODE ESTAR SUJEITO A EMBARGOS
INFRINGENTES, OS QUAIS IMPEDEM A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO MANDADO   DE
PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          HIPÓTESE EM QUE O MANDADO DE PRISÃO SÓ PODERA SER EXPEDIDO
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
          "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.